Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora contratou construtora, mediante empreitada, para a execução de parte de um edifício comercial, da fundação até a primeira laje. Havia a previsão de prédio com quatro pavimentos. Todavia, foi constatada a não entrega da obra na forma avençada, especialmente por vício estrutural.
2. O Juízo de origem determinou a rescisão contratual e condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais pela não finalização da obra e gasto referente ao reforço estrutural necessário, para se atender ao projeto original. Julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e dano moral, além de restituição do valor despendido com laudo de vistoria, temas objetos do recurso.
3. No atinente à indenização por lucros cessantes, a autora sustentou que “os requeridos deveriam ter entregado 3 (três) lojas prontas para serem locadas”. Todavia, o contrato assinado entre as partes previa apenas a construção da fundação até primeira laje, além do contrapiso e reboco interno e externo, sem previsão de conclusão de lojas comerciais. Exemplificando, não havia previsão de colocação piso e instalações hidrossanitárias.
4. Em decisão de saneamento, na distribuição do ônus da prova, o Juízo de origem determinou que a autora deveria demonstrar a existência dos danos a serem indenizados e a extensão destes. Porém, a autora permaneceu inerte. Em rigor, não há efetiva comprovação em que estado foi entregue a obra e quando isso aconteceu. O laudo atesta, precipuamente, falha na parte estrutural, ficando silente quanto aos aspectos necessários para a indenização ora em epígrafe.
5. A obra tinha previsão de conclusão em 9/10/2014, o laudo de vistoria foi confeccionado em 21/11/2016 e a petição inicial distribuída em agosto de 2019. E não se tem notícia do que aconteceu nesse interregno, ou seja, se houve prorrogação do prazo de entrega, se realizado reparo da parte estrutural, se algum pavimento foi concluído e se o imóvel está sendo objeto de uso.
6. Mais, mesmo na hipótese de integral cumprimento do contrato pelos réus, não há nenhuma indicação do que seria necessário para concluir a edificação para fins de aluguel, tampouco qual seria a previsão para seu término. A autora não apresentou nenhum cronograma ou contrato para conclusão total da obra ou, pelo menos, do pavimento inferior, em que ficariam as apontadas lojas. Inviável, pois, fixar termo inicial e final em eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes.
7. É pertinente salientar, ainda, que a autora não apresentou Alvará de Construção, “documento que autoriza a execução da obra no âmbito do Distrito Federal” em consonância com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 1.172/96. Nessa medida, considerando que a obra está localizada em Vicente Pires, região pendente de regulamentação fundiária, sem apresentação de qualquer documento público, não se sabe se obra foi autorizada e/ou embargada e, se concluída, teria autorização legal para a pretendida locação.
8. Derradeiramente, no aspecto, consoante laudo de vistoria produzido pela própria autora, o problema estrutural não impede o uso do térreo, conjuntura que, em tese, obsta o pedido indenizatório, calcado justamente na possível locação de loja comercial nesse pavimento. Diante desse quadro, não se extrai dos autos elementos aptos a verificar se, tampouco quanto, a autora teria deixado de lucrar com o inadimplemento parcial da parte ré, em desatendimento aos pressupostos do art. 402 do Código Civil, sem desbordar, ainda, do art. 373, I, do CPC.
9. O inadimplemento parcial do contrato de empreitada, consubstanciado no vício na fundação, exigindo-se reforço estrutural para posterior continuidade da edificação, por si só, mostra-se insuficiente para a configuração do dano moral passível de indenização pecuniária, pois não se vislumbra violação a direitos da personalidade, ou seja, a algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
10. Relativamente ao pedido de ressarcimento da quantia despendida com o laudo de vistoria, importa dizer que o contrato, diversamente do apregoado pela autora/recorrente, não estava adstrito à análise do inadimplemento parcial da parte, pois também foi ajustado a elaboração de: projeto de arquitetura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações de comunicação (tv, telefone e interfone) e maquete eletrônica volumétrica 3D. E, à míngua de qualquer parâmetro, não há como mensurar o percentual de cada atividade contratada no preço ajustado, de sorte que a eventual determinação de ressarcimento implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
11. Recurso conhecido e desprovido.